Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS AUSENTES. DESCUMPRIMENTO À LEI DISTRITAL No 4.949/2012. SUSPENSÃO DO ATO DE EXCLUSÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. O exame psicotécnico, embora previsto em lei e no edital, não é motivo bastante e suficiente para reprovação de candidato, quando não realizados de forma objetiva, ou seja, assegurado não só o conhecimento dos critérios de aferição dos objetivos a serem alcançados, como de apreciação dos resultados possíveis de serem obtidos, tudo dentro de uma análise objetiva.
2. Ademais, deve-se observar a regra insculpida no art. 62, da Lei 4.949/2012 segundo a qual, o exame psicotécnico será realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, de modo que o laudo de exame corrigido e assinado por apenas um profissional importa em violação ao comando legal.
3. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.